Tribunal: TJDFT
Processo: 0712139-24.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. AMPLO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DEPOIMENTOS EM SESSÃO PLENÁRIA. AUSÊNCIA DE ÁUDIO. FALHA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. RECONHECIDA. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II – A ausência dos áudios dos depoimentos colhidos na Sessão Plenária, em afronta ao art. 474 do CPP, fere a garantia constitucionalmente prevista no art. 5o, XXXVII, “a”, da CF, que assegura a plenitude de defesa no âmbito do Tribunal do Júri, devendo ser reconhecida a nulidade do julgamento.
III – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e reincidência do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão da liberdade provisória, tanto mais quando respondeu preso à ação penal.
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.